Tribunal: TJBA
Processo: 8054412-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054412-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROGERIA GONCALVES SMITH MOURA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

AGRAVADO: MAIRON SILVA MOURA

Advogado(s)
:
ITALO DE ALMEIDA CARNEIRO

**

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FILHOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARBITRAMENTO.
QUANTUM.
INSURGÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRETENSÃO. AJUSTE. IMPERIOSIDADE. DECISÃO. REFORMA PARCIAL.

I – A obrigação alimentar deve ser fixada na proporção das carências do alimentando e dos recursos do alimentante, em respeito ao binômio necessidade
versus
possibilidade, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II – Patenteado que o Alimentante prestava, espontaneamente, alimentos em valor superior ao

estipulado judicialmente, imperiosa é a reforma parcial da decisão agravada, a fim de majorar a verba alimentar provisória para valor razoável, todavia em patamar menor que o pretendido.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8054412-84.2024.8.05.0000
, Conceição do Coité, em que figuram como
Agravante
ROGERIA GONCALVES SMITH MOURA e como
Agravado
MAIRON SILVA MOURA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
pelas

razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA